Tribunal: STF
Processo: HC 189506
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 601.767, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte impetrante afirma que a paciente – atualmente cumprindo pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas – se encontra no grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, tendo em vista que “é pessoa idosa (mais de 60 anos de idade), além de portadora de necessidades especiais (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar, ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    3. Decido.
    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    6.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    7. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória, do acórdão da apelação, da decisão do Juízo da execução e da decisão do Tribunal estadual. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “não há comprovação de prévia postulação no primeiro grau de jurisdição, tampouco ‘há demonstração inequívoca de risco real e iminente à vida do apenado ou mesmo de impossibilidade em receber tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional em que se encontra capaz de justificar, excepcionalmente, o deferimento da prisão domiciliar ao apenado [e] para que se perquira a existência de doença grave apta a permitir a concessão do benefício da prisão domiciliar, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada pela Corte de origem, seria necessário aprofundar o exame do acervo probatório, o que não se permite nesta via mandamental".
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator